Tribunal: STF
Processo: RE 1230070
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em que se discute a necessidade de aprovação pelo Poder Legislativo dos pareceres de aprovação ou reprovação das contas do chefe do Executivo Municipal e as respectivas multas aplicadas ou as devoluções imputadas por falhas administrativas dos gestores. 
    Em um primeiro momento, determinei a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os Temas 157 e 835, da sistemática da repercussão geral, cujos recursos-paradigmas são, respectivamente, o RE 729.744-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e o RE 848.826-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso (eDOC 17).
    Após efetuado o juízo de adequação por parte do Colegiado competente, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário ante a conformidade entre o acórdão recorrido e os aludidos paradigmas (eDOC 20, p. 7-15).
    Dessa decisão que inadmitiu o apelo extremo, foi interposto agravo para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do CPC (eDOC 21, p. 4-13).
    É o relatório. Decido. 
    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral, seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente